Tribunal: TJSP
Processo: 1110643-04.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Apelação – Ação regressiva – Improcedência – Inconformismo – Acolhimento – Danos materiais - Concessionária de energia – Oscilação na corrente elétrica – Avarias em equipamentos eletrônicos do segurado – Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público - Art. 37, § 6o, da Constituição Federal – Ré que não produziu provas que pudessem afastar sua responsabilidade - Nexo de

Ementa:
Apelação – Ação regressiva – Improcedência – Inconformismo – Acolhimento – Danos materiais - Concessionária de energia – Oscilação na corrente elétrica – Avarias em equipamentos eletrônicos do segurado – Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público - Art. 37, § 6o, da Constituição Federal – Ré que não produziu provas que pudessem afastar sua responsabilidade - Nexo de causalidade presente – Despesas suportadas pela seguradora - Ressarcimento devido – Recurso provido – Sentença reformada.